Tribunal: TJSP
Processo: 1013253-92.2023.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posturas Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Embargos de declaração – Pretensão à correção de erro material – Acolhimento parcial apenas quanto ao dispositivo de lei, qual seja, o art. 11 da Lei 12.587/12 - No mais, aclaratórios que não se configuram como instrumento adequado à rediscussão do mérito em circunstâncias nas quais inexistentes a omissão, a obscuridade ou a contradição – Exegese do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil –

Ementa:
Embargos de declaração – Pretensão à correção de erro material – Acolhimento parcial apenas quanto ao dispositivo de lei, qual seja, o art. 11 da Lei 12.587/12 - No mais, aclaratórios que não se configuram como instrumento adequado à rediscussão do mérito em circunstâncias nas quais inexistentes a omissão, a obscuridade ou a contradição – Exegese do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.